Tribunal: TJPA
Processo: 0801028-18.2019.8.14.0008
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801028-18.2019.8.14.0008

JUIZO RECORRENTE: CHARLES VIANA DA CUNHA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARCARENA, PRESIDENTE DO CMDCA E DA COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA ORDEM. ART. 14, §1º, DA LEI 12.016/2009. REEXAME NECESSÁRIO INCABIVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I-

A teor do art. 14º, §1º, da Lei 12.016/09 que rege o mandado de segurança, apenas a sentença que concede a segurança está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

II- No caso dos autos, a decisão de piso denegou a ordem pleiteada pelo particular, não havendo previsão legal para o reexame necessário.

III- Recurso não conhecido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
CHARLES VIANA DA CUNHA
em face do
PRESIDENTE DO CMDCA E DA COMISSÃO ESPECIAL DE PROCESSO DE ESCOLHA DE CONSELHEIROS TUTELARES DO CMDCA
.

Historiando os fatos, o autor impetrou ação mandamental relatando, em síntese, que se inscreveu no processo de escolha unificada para membro do Conselho Tutelar de Barcarena, conforme edital nº 01/2019, porém teve sua candidatura inabilitada em razão da entidade declarante de experiência não ser cadastrada no CMDCA.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que denegou a segurança, nos seguintes termos (id. 3609358):

“(...) À vista de todo o exposto, denego a segurança, diante da inexistência de violação a direito líquido e certo, por encontrar-se a cláusula 12.4.8, a do EDITAL Nº 01/2019 DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA MEMBROS DOS CONSELHOS TUTELARES DE BARCARENA-PA em consonância com a lei, observando o que prescreve o art. 91, caput da Lei nº8.069/1990.

RESOLVO o mérito, fazendo-o com fulcro no artigo 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil.

Intime-se, servindo cópia da presente como mandado.

Custas na forma da lei.

Não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei 12.016/2009.

Decorrido o prazo para a interposição de recursos voluntários, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará para reexame. (...)”

Não havendo a interposição de recurso voluntário, subiram os autos para reexame necessário.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da remessa necessária (id. 3750946).

É o Relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Inicialmente, passo à análise dos pressupostos de admissibilidade da remessa necessária.

O reexame necessário, como condição de eficácia da sentença proferida em primeiro grau, foi idealizado para garantir que sentenças desfavoráveis aos entes públicos, em determinadas situações legalmente especificadas, sejam necessariamente revistas por outra instância jurisdicional, tendo em vista a necessidade de se garantir que o interesse público, subjacente à atuação dos entes administrativos, seja respeitado e garantido.

Nesse sentido, a Lei 12.016/2009 prevê uma hipótese de reexame necessário obrigatório no âmbito do mandado de segurança, nos termos do art. 14, §1º,
in verbis
:

Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1º.
Concedida a segurança
, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição.
grifei

Pela leitura do dispositivo em comento, observa-se que a remessa necessária somente ocorrerá nos casos em que a segurança pleiteada for concedida, isto porque, as ações mandamentais são impetradas em face de autoridades públicas que, via de regra, devem sempre atuar com a finalidade de perseguir o interesse público.

Todavia, este não é o caso dos autos. Na hipótese, a segurança almejada pelo particular foi denegada pela sentença de 1º grau, não havendo portanto, sucumbência de ente público, o que torna incabível o reexame necessário.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DENEGATÓRIA. REMESSA NECESSÁRIA. DESCABIMENTO.
ART. 14, § 1º, LEI Nº 12.016/09. A remessa necessária somente está prevista na lei quando se tratar de sentença concessiva de segurança (art. 14, § 1º, Lei nº 12.016/09),
com o que descabida sua veiculação quando o julgado for denegatório.
(Reexame Necessário Nº 70077301349, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em 17/04/2018). (TJ-RS - REEX: 70077301349 RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 17/04/2018, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/04/2018) (destacamos)

REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA ORDEM. DISPENSABILIDADE DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
(ART. 14, § 1º, DA LEI N. 12.016/09). REMESSA NÃO CONHECIDA. A teor do art. 14, § 1º, da Lei n. 12.016/09, regente do processamento do mandado de segurança,
apenas se concedida a ordem é que a sentença estará obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição
, via reexame necessário, hipótese inexistente no caso dos autos. (TJ-SC - Remessa Necessária Cível: 03006605820188240029 Imarui 0300660-58.2018.8.24.0029, Relator: João Henrique Blasi, Data de Julgamento: 17/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público) (destacamos)

Dessa forma, estando ausente hipótese legal de reexame necessário por esta instância superior, a remessa necessária não deve ser conhecida.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
, conforme a presente fundamentação.

Belém,
22
de
novembro
de 20
2
1.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 30/11/2021